Tribunal: TJMT
Processo: 1001696-98.2020.8.11.0025
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001696-98.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCAS LUAN DA SILVA QUEIROZ - CPF: 703.197.131-48 (APELANTE), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALISON UOLIVER PEREIRA MOTA - CPF: 061.896.171-23 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ELIANDRO PEREIRA NETO - CPF: 011.360.431-95 (APELADO), KELLTON DE CARVALHO TROUY - CPF: 003.614.691-95 (APELADO), JOAO GOMES CAVALCANTE - CPF: 000.117.048-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALISON UOLIVER PEREIRA MOTA - CPF: 061.896.171-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001696-98.2020.8.11.0025

APELANTE: LUCAS LUAN DA SILVA QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – PEDIDOS SUCINTOS DE ABSOLVIÇÃO E REANÁLISE DA DOSIMETRIA – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE
AMBOS OS CRIMES
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE A AUTORIA COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – LOCALIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO NA MOCHILA DO APELANTE – DELITO DE PERIGO ABSTRATO – PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA SUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA – CRIME FORMAL – REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – DESCABIMENTO – DOSIMETRIA QUE SE MOSTRA ADEQUADA E PROPORCIONAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Não há afronta ao princípio da dialeticidade se as razões recursais permitem extrair os fundamentos de fato e de direito pelos quais a defesa busca a reforma da decisão invectivada.

As provas angariadas na instrução processual, notadamente o depoimento dos policiais militares e do próprio adolescente envolvido, mostram-se suficiente para sustentar a condenação pelos crimes do artigo 16, do Estatuto do Desarmamento e 244-B, do Estatuto de Criança e do Adolescente.

É inviável a reforma da dosimetria da pena privativa de liberdade estabelecida quando o juiz observa o sistema trifásico, bem analisando as circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena e suas frações.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001696-98.2020.8.11.0025

APELANTE: LUCAS LUAN DA SILVA QUEIROZ (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aviado por LUCAS LUAN DA SILVA QUEIROZ, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT (autos n. 1001696-98.2020.811.0025), que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada e corrupção de menor, à pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, no regime fechado – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 12 (doze) dias-multa [arts. 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/2003 e 244-B, do ECA].

O apelante – assistido pela Defensoria Pública Estadual –, no ato de sua intimação, manifestou interesse em recorrer do édito condenatório [doc. digital n. 111061995].

A Defensoria Pública entendeu inexistir fundamento para impugnar a sentença; contudo, interpôs suas razões de apelação, sob o argumento de que “
com o exercício da autodefesa inclui a possibilidade do próprio condenado interpor recurso contra decisão caso deseje (CPP, art. 577) não cabe à defesa técnica ir contra esse direito, ainda que entenda não haver interesse recursal. Nesse contexto, perfeitamente cabível recurso visando a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo juízo singular”
[doc. digital n. 111061997].

O Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso defensivo [doc. digital n. 111062003]

A Procuradoria de Justiça suscitou, em sede preliminar, a inadmissibilidade do apelo, por afrontar o princípio da dialeticidade, uma vez que a Defensoria Pública apresentou pedido genérico, sem expor “
a demonstração clara do ponto impugnado e da pretensão recural
”. No mérito, requereu a manutenção integral da sentença hostilizada [doc. digital n. 113168493].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001696-98.2020.8.11.0025

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADO PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Egrégia Câmara:

O Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, levanta preliminar de violação ao princípio da dialeticidade em face de a defesa não haver declarado as razões pelas quais entende deva a sentença ser reformada, sendo genéricas as apresentadas.

O fato de a defesa elaborar pedido sucinto, requerendo a absolvição do apelante, não implica, por si só, em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Segundo o escólio de Renato Brasileiro de Lima:

“Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal. Destarte, em virtude desse princípio, exige-se do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: ‘error in judicando’ e ‘error in procedendo’) e do pedido, que poderá ser de reforma, invalidação, integração ou esclarecimento da decisão impugnada”
(Renato Brasileiro de Lima. Manual de Processo Penal, 2ª edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2014, p. 1570).

Sobre a matéria, trago à baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/15). VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CPC/15. OMISSÃO. AUSÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA AO ART 514 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. "[...] não obstante a legislação processual exija que a apelação contenha 'os fundamentos de fato e de direito', a parte não fica impedida de reiterar os fundamentos expendidos na inicial ou em outras peças processuais se estas forem suficientes para demonstrar os motivos da irresignação do insurgente, bem como do possível desacerto da decisão que se pretende desconstituir/modificar [...]”
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1575085/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021)

No caso em apreço, certo ou errado o método adotado, a decisão hostilizada foi combatida e o princípio da dialeticidade observado.

Ressalte-se, ainda, que a
devolutividade
do recurso de apelação criminal defensivo é ampla, comportando sua revisão de maneira abrangente, consoante já decidiu a Terceira Câmara Criminal deste Sodalício:

“
[...] No processo penal, é ampla a devolutividade do recurso exclusivo da Defesa, e foi o próprio réu quem interpôs pessoalmente o apelo ao ser intimado da sentença condenatória, não podendo suportar prejuízo na sua intenção de revisitação do
decisum
por esta eg. Corte de Justiça, só porque as razões recursais do defensor por si constituído são inócuas e confusas, merecendo seja toda a sentença analisada de forma geral, a fim de aferir-se eventual ilegalidade flagrante em sua prolação [...]”
(TJMT, Ap. 69308/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 07/12/2017).

Ademais, as razões apresentadas permitem, sem dificuldade alguma, extrair os motivos pelos quais pede a reforma do
decisum
invectivado.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça.

M É R I T O

Pesa contra o apelante,
LUCAS LUAN DA SILVA QUEIROZ
, a prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada e corrupção de menor [arts. 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/2003 e 244-B, da Lei n. 8069/1990], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
[...]Fato 01: Consta do incluso inquérito policial que no dia 24/08/2020, por volta das 10h30min, na Rua Tenente Portela, n. 366, Módulo 03, nesta Cidade e Comarca de Juína/MT, o denunciado LUCAS LUAN DA SILVA QUEIROZ de forma consciente e voluntária, agindo em coautoria e unidade de desígnios com o menor Alisson Uoliver Pereira Mota, portou 01 (um) revólver calibre .32, com sinal de identificação raspado, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo certo que a arma de fogo mostrou-se eficiente para efetuar disparos, conforme demonstrado no Laudo de Caracterização e Eficiência (fls. 62-IP).

Fato 02: Consta também do incluso inquérito policial que nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no “Fato 01” o denunciado LUCAS LUAN DA SILVA QUEIROZ facilitou a corrupção d o adolescente Alisson Uoliver Pereira Mota (16 anos), com ele praticando o crime supracitado.

Dinâmica dos fatos: Conforme restou apurado, o denunciado LUCAS e o adolescente Alisson viajaram de ônibus entre Cuiabá e Juína portando a arma de fogo acima mencionada, sendo que logo após desembarcarem na rodoviária desta cidade tomaram um taxi e de deslocaram sentido Setor Industrial.

Na ocasião, o denunciado e seu comparsa foram abordados por uma equipe da Força Tática, oportunidade em que foi realizada revista pessoal e encontrado o revólver escondido na bolsa de LUCAS”
(doc. digital n. 111059877).

Extrai-se dos autos que os Policiais Militares de Juína/MT, KELLTON DE CARVALHO TROUY e ELIANDRO PEREIRA NETO, receberam da Agência Regional de Inteligência (CR-8 – ARI) informações para proceder a abordagem de dois indivíduos que haviam desembarcado de um ônibus do Terminal Rodoviário local e estavam no interior de um táxi. Em diligências, os agentes de segurança visualizaram o veículo informado e deram ordem de parada ao condutor dele, logrando êxito em encontrar, na mochila do apelante, um revólver calibre .32, com numeração raspada. Os membros da guarnição ainda indagaram o adolescente – encontrado na companhia do acusado –, sobre o porquê de estarem em Juína/MT, sendo-lhes respondido que ambos são faccionados da organização criminosa Comando Vermelho e que pretendiam cometer um homicídio no Bairro Vila Operária.

O taxista, JOÃO GOMES CAVALCANTE, afirmou que estava no seu ponto quando o apelante e o adolescente desceram de um ônibus recém-chegado de Cuiabá, solicitando-lhe que os levasse para o Setor Industrial da cidade. Asseverou que cada um deles portava uma bolsa de mão e que ambos estavam no banco traseiro no momento em que a guarnição da polícia militar fez a abordagem do veículo.

ALISON UOLIVER PEREIRA MOTA, quando ouvido pela autoridade policial, optou por fazer uso do direito constitucional ao silêncio.

Por sua vez, LUCAS afirmou que a arma de fogo estava na mochila do adolescente, que se conheceram no terminal rodoviário e decidiram “rachar” a corrida do táxi.

No exame pericial realizado na arma de fogo, os peritos anotaram que ela “
apresentava a posição de gravação da numeração de série com sinais de desbaste intencional, tendo sido suprimida sua numeração de série [...], apresentava a gravação das letras “C” e “V” realizada de forma manual e não original na tampa da caixa de mecanismo [...]”,
e que se mostrou “
eficiente e capaz de realizar disparos”
.

Em Juízo, os policiais militares, KELLTON e ELIANDRO, prestaram seus depoimentos nestes termos:

“
Testemunha
: No dia 24 de agosto de 2020, a equipe de força tática [...] a ARI entrou em contato conosco informando que tinham dois suspeitos que havia acabado de descer do ônibus que vinha de Cuiabá e os dois suspeitos haviam entrado num táxi [...], então a Força Tática iniciou a diligência, avistou o veículo [...] e fez a abordagem [...] ambos estavam cada um com uma mochila. Foi encontrada na mochila do LUCAS LUAN uma arma de fogo [...] e conversando com ele, ele inicialmente se identificou como o irmão dele [...] e indagamos o porquê ele estava armado em Juína, ele não quis dizer nada. Por isso conversamos com o menor de idade, ele já é conhecido no meio policial [...] ele disse que os dois são faccionados do Comando Vermelho e o UALISON havia ido para Cuiabá para trazer seu comparsa. Vieram para Juína e o motivo pelo qual os dois vieram era para cometer um homicídio contra uma pessoa do Bairro Vila Operária, mas ele não relatou quem seria essa possível vítima [...].

MP
: O menor, UALIOSON [...] a arma estava com o menor ou com o adulto?

Testemunha
: ambos estavam com mochila, a arma foi encontrada na mochila do LUCAS [...], inclusive na confecção do boletim de ocorrência ele ameaçou o menor [...] dizendo o seguinte: “se você não assumir a posse da arma, a família
– o Comando Vermelho –
iria tomar satisfação com ele”.

[...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1001696-98.2020.8.11.0025-Testemunha-Kellton de Carvalho Trouy.mp4)

Testemunha
: Nesse dia estávamos de serviço na região da rodoviária e o pessoal da inteligência pediu para abordar um veículo, um táxi, que teriam dois suspeitos dentro dele [...], durante a abordagem [...] conseguiu identificar esse rapaz aí, o LUCAS e outro rapaz [...] menor de idade. Durante a abordagem o menor identificou a bolsa dele, a gente encontrou roupa [...] e por último a bolsa do LUCAS onde encontramos uma arma [...]. Durante a confecção do BO, teve um momento que se identificaram como membros da facção comando vermelho, aí esse maior pediu para o menor assumir a arma e caso não assumisse ia sofrer sanção da família CV [...] nisso tiramos ele da sala para não continuar as ameaças contra o menor.

MP
: Durante a abordagem [...] ele conseguiu fornecer o vínculo dele com o menor [...]?

Testemunha
: Se não me engano o menor falou que ambos eram amigos e tinham se conhecido em Cuiabá.

Defesa
: Nessa denúncia tinha alguma coisa falando o que eles iam fazer com a arma?

Testemunha
: Não [...] durante a abordagem o menor falou que essa arma seria utilizada num homicídio a um desafeto do Comando Vermelho na Vila Operária”
(arquivo digital – nome da mídia: 1001696-98.2020.8.11.0025 -Testemunha-Eliandro Pereira Neto.mp4).

O taxista JOÃO GOMES corroborou a versão dos policiais,
verbis
:

MP
: [...] o senhor estava dirigindo o táxi?

Testemunha
: Sim, a gente trabalha por vez, sempre fica um táxi na frente, os dois chegaram e perguntou se estava livre, falei que sim, eles foram para o banco de trás e pediram para levar para o setor industrial. A polícia nos abordou na saída da Rodoviária [...] mandaram descer, colocar a mão na cabeça. A Polícia falou que tinha uma arma, mas eu não consegui ver.

Juiz
: O senhor tava falando aí [...] que eles entraram no táxi e já apontaram o endereço [...] quem escolheu o destino?

Testemunha
: Acho que foi o de menor, ele falou “setor industrial”, passei o valor e ele falou: “então leva nós!” e sentaram no banco traseiro do carro. Os dois foram atrás. O banco da frente estava livre, mas os dois foram atrás. Eles tinham só umas boronguinhas
[pequenas bolsas]
”
(arquivo digital – nome da mídia: 1001696-98.2020.8.11.0025 -Testemunha-João Gomes Cavalcante.mp4)

LUCAS, quando interrogado, negou as imputações que lhe foram feitas na denúncia. Afirmou que veio de Cuiabá para Juína porque na Capital estava sendo ameaçado por membros do Comando Vermelho. Disse ter vindo no mesmo ônibus que o adolescente, onde o conheceu, e como se deslocariam para o mesmo local, decidiram “rachar” o táxi. Declarou que, no momento de sua prisão, a arma estava na bolsa do adolescente e que apanhou bastante dos policiais militares para assumir a propriedade dela. Por fim, relatou que os agentes de segurança ouvidos em juízo mentiram nas suas declarações, recordando que no dia dos fatos ambos lhes disseram que “iriam ferrar com sua vida” e “iriam falar que a arma era sua” (arquivo digital – nome da mídia: 1001696-98.2020.8.11.0025- Interrogatório-LUCAS LUAN DA SILVA QUEIROZ.mp4)

Em relação ao delito do artigo 16, §1º, IV, do Estatuto do Desarmamento, a absolvição é insustentável.

A despeito de o acusado afirmar que conheceu o menor, por acaso, no ônibus, que a arma estava na mochila dele e que apenas dividiu o táxi com o adolescente porque ele iria auxiliá-lo a chegar numa fazenda, as provas coligidas mostram que os agentes de segurança a encontraram na sua mochila, que, inclusive, constrangeu o adolescente a assumir a propriedade dela no destacamento militar.

Ademais, as versões apresentadas pelo acusado – nas duas oportunidades em que foi interrogado – foram rechaçadas na sentença condenatória, cujos argumentos adoto como razões desta decisão,
verbis
:

“[...] embora o acusado negue a autoria delitiva, fato é que a sua justificativa restou isolada nos autos, mormente se levar em conta o fato dele próprio confessar o envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho, cujas iniciais estavam marcadas na arma de fogo localizada com ele e, ainda, o fato dele ameaçar o menor conforme relato das testemunhas em juízo, oportunidade em que teria mais uma vez citado a organização criminosa como forma de intimidar o menor a assumir o crime, isentando-o da responsabilidade criminal, cuja alegação de que teria sido espancado pelos policiais também se mostra isolada já que o laudo de lesão corporal, mapa topográfico para localização de lesões e as fotografias acostadas aos autos de prisão em flagrante (id. 38257259 – fl. 45-47 e 60-63) demonstrar a inexistência de qualquer lesão.

Sendo assim, pelo conjunto harmônico de provas colhidas nos autos, não pairam dúvidas acerca da autoria do crime. Destarte, e não socorrendo em favor do acusado qualquer causa excludente ou de isenção de pena, o decreto condenatório, na espécie, se revela como o único caminho justo e legal a ser trilhado”

De mais a mais, os policiais responsáveis pela prisão do apelante confirmaram – tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo – de maneira harmônica, os fatos descritos na peça acusatória, e pelo que se extrai dos autos não há nenhum indicativo de desentendimento anterior ou qualquer motivo a autorizar a conclusão de que eles pudessem imputar falsamente a ele a prática do delito.

Nesse sentido, aliás, é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Tampouco prospera a irresignação defensiva no que tange ao delito previsto no artigo 244-B, do ECA.

Os elementos coligidos nos autos demonstram, extreme de dúvida, que o adolescente estava na companhia do apelante e que, juntos, iriam cometer um homicídio a mando do Comando Vermelho, no Bairro Vila Operária, em Juína/MT.

Malgrado o adolescente permanecer em silêncio quando auscultado em sede policial e não ter sido ouvido na audiência de instrução e julgamento, todas as testemunhas foram enfáticas em informar que foi ele quem delatou o plano criminoso aos membros da guarnição.

Anoto que a menoridade de ALISON está registrada em seus documentos pessoais, que demonstram que ele possuía, à época do fato, 16 (dezesseis) anos de idade.

Depois, não se pode olvidar que o delito tipificado no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, por ser de natureza formal, independe de prova de que o menor foi corrompido para sua caracterização – Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 244-B, DA LEI 8.069/90. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES.CONSUMAÇÃO.RECURSOPROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial 1.127.954/DF, representativo da controvérsia, firmou entendimento de que, para consumação do delito de corrupção de menores – art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente – não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, pois o mencionado delito possui natureza formal. Precedente. 2. As Turmas que compõem a Terceira Seção deste Sodalício passaram a adotar o entendimento jurisprudencial no sentido de que o crime de corrupção de menores, delito de natureza formal, consuma-se independente do menor infrator já ter praticado outros atos infracionais, inexistindo qualquer exigência da comprovação da efetiva corrupção para que se considere praticado o mencionado delito. Precedentes. 3. Recurso provido”
(STJ, REsp 1674743/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018).

Como bem salienta Waldyr de Abreu, “
constitui objeto jurídico do crime, objeto específico da tutela penal ou o mais comumente denominado bem jurídico, o interesse do Estado em resguardar de danos ou perigos morais o seu maior patrimônio, os menores, preservando-os da senda do crime, finalidade de importância social e individual, que dispensa qualquer realce. Atenta este delito contra a honra infantil e juvenil, sob aspectos mais graves. Resulta do imperioso dever de dispensar a maior proteção possível aos que, pela tenra idade, se tornam presas fáceis da vida criminosa, de cujo visgo dificilmente lograriam desprender-se mais tarde
” [O crime de corrupção de menores, artigo publicado in RT560/377].

Portanto, para a configuração da corrupção de menor basta que o maior imputável pratique com ele a infração penal ou o induza a praticá-la, como verificado no caso vertente.

Por fim, no que concerne à pena fixada, também não observo nenhuma incongruência na dosimetria realizada pelo juízo
a quo.

Na primeira fase, o juiz considerou todas as circunstâncias judiciais favoráveis e fixou as reprimendas basilares nos seus patamares mínimos.

Dando prosseguimento à dosimetria, reconheceu a agravante da
reincidência
– tendo em vista a condenação oriunda dos autos n. 0000492-98.2014.811.0040, transitada em julgado em 30.2.2016 –, de modo que recrudesceu as reprimendas nas frações de 1/6 (um sexto).

À míngua de outras causas de aumento ou diminuição, estabeleceu para o crime de
porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada
a pena de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
; e de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão para o delito de
corrupção de menor
.

Além disso, reconheceu o concurso formal dos crimes, efetuando o acréscimo de 1/6 (um sexto) na pena mais grave [art. 16, §1º, IV, do Estatuto do Desarmamento], ficando a reprimenda definitivamente estabelecida em
4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa
, no regime inicial
fechado
, pelo fato de ser reincidente, a qual entendo perfeitamente razoável e proporcional.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022